Tribunal: STF
Processo: RE 1387788
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Vol. 85).



    Consta do relatório do acórdão recorrido o seguinte (Vol. 85, fl. 1):



    “Insurgência recursal em face de sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido da parte autora, objetivando a revisão do seu benefício a fim de adequá-lo aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e n° 41/03. 



    O juízo a quo condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a aplicar como limitador máximo da renda mensal reajustada do benefício de pensão por morte NB 084.517.827-0, após dezembro de 1998, o valor fixado pela Emenda Constitucional nº 20/98 (R$ 1.200,00) e, após janeiro de 2004, o valor fixado pela Emenda Constitucional nº 41/2003 (R$ 2.400,00), com o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, apuradas pela contadoria do foro, mediante a incidência de juros de mora calculados nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, desde a citação, e correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela, apurada segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei nº. 11.960/2009 (30.6.2009), aplicando-se o INPC após essa data. 



    Por fim, a autarquia previdenciária foi condenada a pagar à parte autora honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça”.



    Interposta Apelação por ambas as partes, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos, nos termos da seguinte ementa (Vol. 85, fls. 5-6):



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/2003. CABIMENTO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. RE 564354/SE. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DO PARTICULAR E DO INSS NÃO PROVIDAS. 



    1. Insurgência recursal em face de sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido da parte autora, objetivando a revisão do seu benefício a fim de adequá-lo aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e n° 41/03.



    2. O art. 103 da Lei nº. 8.213/91 determinou que o prazo decadencial de 10 (dez) anos se limita ao pedido de revisão do ato de concessão do benefício. Como no caso em tela, o pedido da parte autora diz respeito à adequação de seu montante aos novos tetos máximos instituídos para os benefícios do RGPS pelas Emendas Constitucionais nºs 20 e 41, cumulado com o pagamento das diferenças atrasadas, a decadência há de ser afastada.



    3. No que tange à prescrição quinquenal, não se pode considerar a data de ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 para fins de fixação da prescrição. Ao ajuizar a presente demanda, a parte autora renunciou aos efeitos da tutela coletiva, inclusive com relação à interrupção do prazo prescricional. De forma que, nos termos da Súmula n.º 85 do STJ, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.



    4. Deve ser aplicada a orientação contida no RE 564354/SE para fins de adequação da Renda Mensal do beneficio da parte autora, a partir da promulgação das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, mesmo que tenha sido tal benefício concedido em momento anterior, porquanto a aplicação imediata dos tetos estabelecidos nas referidas Emendas Constitucionais a tais benefícios não ofende o ato jurídico perfeito.



    5. No caso em tela, após análise dos documentos que instruíram o feito e segundo informações da Contadoria Judicial (id 4058100.1685712), constata-se que há diferenças a serem pagas à parte demandante em razão da majoração dos tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003. Deve-se reconhecer o direito à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS não se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu a limitação ao teto.



    6. Com relação às parcelas em atraso (tutela condenatória), devem incidir juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas aqui perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme restou decidido pelo Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB. No entanto, a fim de evitar a reformatio in pejus, mantém-se os índices estabelecidos na sentença.



    7. Honorários recursais, a cargo do INSS, eis que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo a verba honorária sucumbencial ser majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §11, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    8. Apelação da parte autora e do INSS não providas”.



    Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 89 e Vol. 92), acolhendo-se parcialmente os declaratórios opostos pelo INSS e negando-se provimento aos opostos pela autora. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 111, fls. 5-6):



    “EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA. "BURACO NEGRO". JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PROVIDOS EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO PROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pelo particular em face de acórdão que manteve a sentença que reconheceu o direito da parte autora à revisão da renda mensal do seu benefício previdenciário, adequando-o aos novos valores dos tetos previdenciários definidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.



    2. O acórdão expressamente afastou a decadência, tendo em conta que a parte autora não pretende a revisão da RMI ou do ato concessório do benefício, entendendo incidir no caso a prescrição quinquenal, a contar do ajuizamento desta ação.



    3. O direito do autor fora reconhecido pelo julgado colegiado, pois restou comprovado que o seu salário-de-benefício foi limitado ao teto previdenciário vigente, devendo reajustar-se para se adaptar aos referidos limites legais.



    4. O acórdão foi expresso na medida em que manteve a decisão recorrida, por entender estar ela em consonância com o entendimento do Pleno deste TRF5, que, relativamente ao julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, decidiu, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, no julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e de correção monetária, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    5. No que tange à prescrição quinquenal, a decisão colegiada entendeu que não se pode considerar a data de ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0004911-28.2011.4.03.6183 para fins de fixação do marco interruptivo da prescrição, uma vez que ao ajuizar a demanda, a parte autora renunciou aos efeitos da tutela coletiva, inclusive com relação à interrupção do prazo prescricional.



    6. Omissão do acórdão quanto ao termo inicial para pagamento das parcelas atrasadas, visto que este apenas fixou ser a data do ajuizamento do presente feito o marco da contagem do prazo prescricional das parcelas atrasadas, acolhendo-se, nesta parte, os embargos do INSS para fixar como termo a quo da condenação a data da citação, neste feito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.



    7. Embargos de declaração do INSS providos em parte, apenas para fixar como termo inicial da condenação a data da citação da autarquia na presente demanda. Embargos de declaração do particular não providos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 115), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, em síntese, que o acórdão recorrido contrariou texto expresso da Constituição (art. 5º, XXXVI e 195, §5º), e a jurisprudência do STF, além de que o mesmo, ao entender pela inconstitucionalidade total do artigo 5º da Lei 11.960/09, a Turma findou por violar decisão do STF ( art. 102, caput, e alínea "l"), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º). Por fim, como se não bastasse, o acórdão prolatado terminou por violar o próprio art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ao afastar a sua aplicação, ensejando, com isto, o recurso a essa via extraordinária, conforme se passa a demonstrar (Vol. 115, fl. 2).



    Sustenta que, diferentemente do que consta do acórdão recorrido, no RE 564.354, o STF garantiu a majoração dos benefícios previdenciários que haviam sido tetados na origem, caso houvesse perdas de valores, por parte dos beneficiários, por ocasião do aumento do teto previsto na EC 20/98 e pela EC 41/03. Em outras palavras, o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003 (Vol. 115, fl. 4). Seguindo essa linha, acresce que ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, a Turma do TRF5 findou por violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), bem como a necessidade da indicação da prévia fonte de custeio (art. 195, §5º), tendo em vista que alterou, na prática, a renda mensal inicial, assim como determinou majoração de benefício sem prévia fonte de custeio (Vol. 115, fl. 5).



    Noutra vertente, aduz que, ao estabelecer a retirada do teto previdenciário, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos arts. 29, §2º e 33 da Lei 8.213/1991, sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, o art. 97 da CF/1988, bem como à SV 10/STF.



    Quanto aos índices de correção monetária, afirma que a decisão proferida por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADI’s 4.357 E 4.425, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, restringiu-se apenas às causas que versam sobre atualização de precatórios, não se aplicando, portanto, ao presente caso.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 564.354-RG (Tema 76 da repercussão geral) e do RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral). Por fim, inadmitiu o recurso no que se refere à alegada violação ao art. 97 da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com esteio na legislação infraconstitucional (Vol. 130).



    Dessa decisão, o INSS interpôs Agravo Interno (Vol. 139), argumentando que os Temas 76 e 810 não se aplicam ao presente caso.



    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto (Vol. 140), afirmou que, diversamente do pontuado pela Vice-Presidência do TRF-5, o acórdão recorrido foi decidido com base na Constituição Federal. 



    No julgamento do Agravo Interno (Vol. 190), houve retratação pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, oportunidade em que admitiu o Recurso Extraordinário apenas no que se refere à eventual ofensa ao Tema 76 da repercussão geral. No que tange ao Tema 810, considerou prejudicado o Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No que diz respeito à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na documentação juntada aos autos, decidiu que o benefício previdenciário sofreu limitação na data de sua concessão. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 85, fl. 4):



    “No caso em tela, após análise dos documentos que instruíram o feito e segundo informações da Contadoria Judicial (id 4058100.1685712), constata-se que há diferenças a serem pagas à parte demandante em razão da majoração dos tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003. 



    Deve-se reconhecer o direito à revisão pretendida, respeitada a prescrição quinquenal. O INSS não se desincumbiu do ônus de provar que o benefício da parte autora não sofreu a limitação ao teto”.



    Acresça-se que esse entendimento foi confirmado em sede de Embargos de Declaração, no qual o Tribunal de origem afirmou que “o direito do autor fora reconhecido pelo julgado colegiado, pois restou comprovado que o seu salário-de-benefício foi limitado ao teto previdenciário vigente, devendo reajustar-se para se adaptar aos referidos limites legais” (Vol. 111, fl. 5). 



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações infraconstitucionais aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.



    4. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.100.188-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    Por fim, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implica diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente